Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Processo : 0712030-54.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 152015958 da execução de título extrajudicial n. 0718665-98.2021.8.07.0007) que acolheu a impugnação à penhora da executada, aqui agravada, e determinou desconstituir a constrição que incidiu sobre o salário da devedora. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de impugnação à penhora (ID 130388864) em que a parte executada SHEILA SOARES SANTANA aponta a impenhorabilidade do salário. Decisão que deferiu a penhora identificada pelo ID 127656217. Manifestação da parte credora ao ID 150322096. É o breve relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: [...] Dentro disso, no presente caso, é incontroverso que o valor a ser descontado diretamente no contracheque da parte executada possui natureza salarial, e portanto, impenhorável. Assim, diante das razões expostas, acolho o pedido formulado pela parte executada SHEILA SOARES SANTANA para desconstituir a penhora deferida ao ID 127656217. A agravante alega que a regra disposta no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, como admite a jurisprudência do STJ, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Informa que a agravada recebe, por ano, mais de R$ 55.000,00, de modo que a penhora de 20% não comprometeria sua renda familiar. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Sucede que, no caso concreto, a penhora salarial teria o condão de comprometer a dignidade da devedora, dificultando sua subsistência e de sua família. Isso porque, mantida a constrição, a remuneração líquida da agravada seria de pouco mais de R$ 2.000,00, considerando que no contracheque colacionado aos autos consta adiantamento de gratificação natalina no valor de R$ 2.361,24 (id. 129787231). De todo modo, a alegação de que a agravada recebe duas remunerações está desacompanhada de provas. Diferentemente do que afirma a agravante, verifico que a consulta ao sistema INFOJUD não encontrou declaração de imposto de renda em nome da agravada (id. 118236371 na origem). Logo, seja pela vedação legal do art. 833, IV, do CPC, seja por não se estar diante da flexibilidade da regra legal (AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020), não há espaço para penhora em verba salarial da agravada. Daí, ausente a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há perigo de dano ou risco ao resultado do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator